Tribunal: TCU
Processo: 010.287/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Ato de Aposentadoria da unidade emissora Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, enviado ao TCU para fins de análise e de julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria concedida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988 c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, arts. 259 a 263 do Regimento Interno e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. negar o registro do ato de concessão de aposentadoria (inicial, e-Pessoal n. 8.557/2025) de interesse de Alessandro Cezar de Oliveira Moreira; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima que: 9.3.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência, o recálculo dos proventos do interessado, observando o disposto no inciso II do §2o do art. 20 e art. 26 da Emenda Constitucional 103/2019, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da Instrução Normativa TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.